Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706406-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VALTER SOARES LEITE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que afastou a possibilidade de bloqueio de verba de natureza salaria da parte devedora. Ao compulsar os autos, verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Em sendo assim, intime-se a parte Agravada para, no prazo e 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ainda para que na mesma oportunidade esclareça e demonstre documentalmente nos autos se a pretensão de bloqueio ora vindicado pela parte Agravante no feito de origem implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intimem-se. Com a apresentação de resposta ou decurso de prazo, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora